Tribunal: CARF
Processo: 10825.904353/2012-82
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: NEUDSON CAVALCANTE ALBUQUERQUE
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-06-16
Data de publicação: 2020-08-21

Ementa:

Inteiro teor:
0
S1-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10825.904353/2012-82
Recurso
Voluntário
Resolução no
1201-000.696 – 1a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma
Ordinária
Sessão de
16 de junho de 2020
Assunto
DILIGÊNCIA
Recorrente
INBRASP - INDUSTRIA BRASILEIRA DE PLASTICOS LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade, em converter o julgamento
em diligência para que a Unidade Local Competente adote as providências indicadas no voto do
relator. O julgamento deste processo seguiu a sistemática dos recursos repetitivos, aplicando-se o
decidido no julgamento do processo 10825.904354/2012-27, paradigma ao qual o presente
processo foi vinculado.

(documento assinado digitalmente)
Neudson Cavalcante Albuquerque – Presidente e Relator

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: os conselheiros Allan
Marcel Warwar Teixeira, Luis Henrique Marotti Toselli, Lizandro Rodrigues de Sousa, Gisele
Barra Bossa, Efigênio de Freitas Junior, Alexandre Evaristo Pinto, Barbara Melo Carneiro e
Neudson Cavalcante Albuquerque (Presidente).

Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos, prevista
no art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015, e, dessa forma, adoto neste relatório excertos do
relatado na Resolução no 1201-000.693, de 16 de junho de 2020, que lhe serve de paradigma.
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em face de acórdão do órgão julgador
de primeira instância administrativa, que, por unanimidade de votos, decidiu considerar
improcedente a manifestação de inconformidade.
Origina-se de Manifestação de Inconformidade interposta em face do Despacho
Decisório em que foi apreciada a Declaração de Compensação (PER/DCOMP) por intermédio da
qual o contribuinte, que apura os tributos devidos com base no lucro real trimestral, pretende
compensar débito de IRPJ relativo ao período em questão com crédito decorrente de pagamento
indevido ou a maior de tributo.
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10825.904353/2012-82
Fl. 115
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 1201-000.696 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10825.904353/2012-82

Em decisão proferida pela DRF Bauru, não foi reconhecido qualquer direito
creditório a favor da contribuinte e, por conseguinte, não foi homologada a compensação
declarada no presente processo, em razão da constatação de que o valor pago foi integralmente
utilizado para a quitação de débitos do contribuinte, não restando crédito disponível para a
compensação dos débitos informados no PER/DComp.
Irresignado, interpôs o contribuinte Manifestação de Inconformidade em que
alega, em síntese, que: a) a PER/DComp refere-se a um pedido de compensação indevido, que
deveria ter sido cancelado; b) Os débitos que aparecem no despacho decisório não existem pois,
na verdade, ao invés de pedir restituição deveria ter sido recolhida a diferença; que foi apurada e
compensada em outra PER/DCOMP; c) pugna pela improcedência do Despacho Decisório.
Ao analisar o caso, r. DRJ decidiu pela improcedência da manifestação de
inconformidade e negou o direito creditório nos seguintes termos: (i) demonstrada nos autos a
inexistência do crédito indicado na declaração de compensação formalizada, impõe-se o seu não-
reconhecimento, mantendo-se o despacho decisório; (ii) a glosa do indébito, quando não
contestada, é reputada como incontroversa e insuscetível de ser trazida à baila em momento
processual subsequente; (iii) a declaração de compensação constitui confissão de dívida e, sem
prova em contrário, instrumento hábil e suficiente para a exigência do débito indevidamente
compensado.
O recorrente apresentou Recurso Voluntário em que alega que o pedido de
compensação em discussão deveria ter sido cancelado e por equívoco não o foi. Que os débitos
nele indicados acabaram sendo compensados através da PER/DCOMP e remete a lançamento
contábil que evidencia o valor a recuperar.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Neudson Cavalcante Albuquerque, Relator

Como já destacado, o presente julgamento segue a sistemática dos recursos
repetitivos, nos termos do art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do RICARF, desta forma reproduzo o
voto consignado na Resolução no 1201-000.693, de 16 de junho de 2020, paradigma desta
decisão.
O Recurso é tempestivo e preenche os requisitos de admissibilidade, dele
tomo conhecimento.
A princípio, a controvérsia cinge-se aos efeitos que devem ser atribuídos
a uma PER/DCOMP não homologada. O que resta evidenciado no §6o do
art. 74 da Lei 9.430/96:
Art. 74. O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive os judiciais com
trânsito em julgado, relativo a tributo ou contribuição administrado pela
Secretaria da Receita Federal, passível de restituição ou de ressarcimento,
poderá utilizá-lo na compensação de débitos próprios relativos a
quaisquer tributos e contribuições administrados por aquele Órgão.
§ 6oA declaração de compensação constitui confissão de dívida e
instrumento hábil e suficiente para a exigência dos débitos indevidamente
compensados.
Fl. 116
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 1201-000.696 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10825.904353/2012-82

Não se contesta que a PER/DCOMP não homologada constitui confissão
de dívida. Ocorre que referidos débitos também foram indicados na
PER/DCOMP no 16717.06640.190412.1.3.01-7812, transmitida em
19/04/2012, conforme se comprova pelo extrato:

A DCTF da Recorrente também confirma a informação:
Fl. 117
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 1201-000.696 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10825.904353/2012-82

No mesmo sentido está exposto no razão contábil anexado aos autos.
Como se verifica, o valor foi lançado em duplicidade em duas
PER/DCOMPs. Não há como se cobrar o valor nos autos deste processo
por mero equívoco procedimental, haja vista a sua inclusão em
PER/DCOMP. Inclusive os demais documentos contábeis apontam que o
PER/DCOMP correto é o número 16717.06640.190412.1.3.01-7812.
Lembrando ainda que caso aquele não seja homologado, haverá como
efeito a confissão da dívida tal e qual o presente, não havendo prejuízo
para a administração tributária.
Diante do exposto, voto no sentido de converter o julgamento em
diligência para que a Unidade Local Competente elabore relatório
circunstanciado contendo: (i) a identificação se há duplicidade de
declaração do débito da presente PER/DCOMP e da PER/DCOMP
16717.06640.190412.1.3.01-7812; (ii) a confirmação se já houve
homologação ou não da PER/DCOMP 16717.06640.190412.1.3.01-
7812; e (iii) a confirmação se a última versão entregue da DCTF relativa
ao mês de dezembro de 2011 indica que o débito aqui discutido foi
adimplido
por
meio
de
compensação
da
PER/DCOMP
16717.06640.190412.1.3.01-7812. Após a elaboração do relatório
circunstanciado, seja aberto prazo de trinta dias para manifestação da
Recorrente acerca do relatório circunstanciado.
É como voto.

Fl. 118
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 da Resolução n.o 1201-000.696 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10825.904353/2012-82

Conclusão

Importa registrar que nos autos em exame a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de tal sorte que, as razões de decidir
nela consignadas, são aqui adotadas.

Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do anexo II
do RICARF, reproduzo o decidido na resolução paradigma, no sentido de converter o julgamento
em diligência para que a Unidade Local Competente adote as providências indicadas no voto do
relator.

(documento assinado digitalmente)
Neudson Cavalcante Albuquerque

Fl. 119
DF CARF MF
Documento nato-digital